Tribunal: TJDFT
Processo: 0746951-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746951-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA FLÁVIO REPRESENTANTE LEGAL: RICHARD THEODORE DO NASCIMENTO FLÁVIO RECORRIDA: SELMA OLIVEIRA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DA POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA DO ESBULHO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 560 do CPC/15 dispõe que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse do imóvel em caso de esbulho, desde que demonstre os requisitos estabelecidos no artigo 561 do mesmo normativo legal: a posse, o esbulho e a data da perda da posse. 2. Deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse se a parte autora não comprova o esbulho pela possuidora de fato do imóvel. 3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1.076/STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo, não se admitindo o arbitramento de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como é a hipótese em exame. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV ,1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 85, §§ 2o e 8o, e 292, inciso VI, todos do CPC, afirmando ser necessária a redução dos honorários de sucumbência, em virtude da diminuição do valor da causa, tendo em vista o acordo homologado sobre parte dos bens inicialmente litigados. Assevera, portanto, que deve haver a apreciação equitativa, para que o valor seja ajustado de forma proporcional ao proveito econômico residual da demanda, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV ,1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts [...] o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 8o, 85, §§ 2o e 8o, e 292, inciso VI, todos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022, concluiu que: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016